Tribunal: TJPA
Processo: 0001472-23.2012.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001472-23.2012.8.14.0043

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTEL

APELADO: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTADO DO SERVIÇO PÚBLICO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL RECONHECIDO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PRÓPRIA PREFEITURA. DEVER DE REINTEGRAÇÃO DO CARGO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil/73, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (proc. nº 0024958-44.2009.8.14.0301), ajuizada por
PEDRO COELHO DA MOTA NETO
, julgou parcialmente procedente os pedidos do autor.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, de ofício, conheço da remessa necessária, uma vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Municipal,
nos termos do art. 496, inciso I do CPC e do enunciado nº 490, da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”

“Súmula 490: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

O apelante arguiu ainda a necessidade de aplicação da prescrição quinquenal.

Observando a sentença, entendo que, o pedido não subsiste, pois

Não merece reparos a sentença. Explico.

É cediço que a Administração deve agir, sempre, consubstanciada no Princípio da Legalidade. Todavia, em havendo a prática de ato administrativo eivado de vício e/ou ilegitimidade, deverá a Administração Pública, de ofício, e a qualquer tempo, invalidá-lo, conforme sintetizou o STF na Súmula nº 473:

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Neste contexto, a anulação de ato administrativo pode ser feita tanto pela Administração Pública, com base no seu poder de autotutela, como também pelo Poder Judiciário quando, ao ser provocado, verificar a existência de ilegalidade. Tal desconformidade com a Lei atinge o ato em sua origem, e consequentemente, a sua nulidade produzirá efeitos retroativos (ex tunc) à data em que foi emitido, trazendo as partes ao estado anterior, como resultado natural da decisão anulatória.

Sobre o tema, é a lição do saudoso HELY LOPES MEIRELLES:

(...) Reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o pronunciamento de invalidade opera ex tunc, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao status quo, como consequência natural e lógica da decisão anulatória (in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, 2003, p. 200).

Constato, dos documentos carreados dos autos, que a requerente participou do concurso de provas e títulos promovido pela Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista, para o cargo de Servente – inscrição nº 100.210 (fl. 152), para o qual foram ofertadas 190 (cento e noventa) vagas (fl. 99), obtendo a 79ª colocação (fl. 205). Foi nomeada através do Decreto nº 404 de 21-12-2004 (fl. 23) e tomou posse no cargo em 28-12-2004, conforme se vê do Termo de Posse e Compromisso à fl. 24.

Pois bem, a autora teria sido desligada do quadro funcional do Município de São Sebastião da Boa Vista. Todavia, em se tratando de servidora já nomeada, empossada e no exercício do cargo para o qual fora aprovada em concurso público, qualquer ato contrário ao seu interesse, tal como sua exoneração, exige prévio processo administrativo com a garantia do contraditório e da ampla defesa, jamais podendo ser desligada/exonerada sem qualquer justificativa, como ocorreu in casu.

Os servidores públicos concursados, nomeados, empossados, ainda que estejam em estágio probatório, não podem ser exonerados sem que lhes seja assegurada a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não obstante a Administração Pública poder rever seus próprios atos, anulando-os quando manifestamente ilegais.

Nesse sentido::

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO VIGIA. SERVIDOR APÓS NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO TEVE ANULADA A SUA CONVOCAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. A EXEGESE DO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 C/C ART. 73, INCISO V, ALÍNEA C DA LEI Nº 9.504/97, CONDUZ À CONCLUSÃO DE QUE, EMBORA EXISTA A VEDAÇÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS 03 (TRÊS) MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO ELEITORAL E ATÉ A POSSE DOS ELEITOS, ESTA NÃO INCIDE SOBRE OS CONCURSOS PÚBLICOS. SÚMULA 20 DO STF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. MULTA DE 1% A SER PAGA PELO AGRAVANTE EM FAVOR DO AGRAVADO. À UNANIMIDADE.

(2017.00942334-74, 171.465, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23-2-2017, Publicado em 13-3-2017)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO. DECISÃO MANTIDA. O servidor reintegrado, em razão da anulação do ato de demissão, tem direito à recomposição integral de seus vencimentos, acrescidos de correção monetária e juros, além das promoções, contagem de tempo de serviço e vantagens pecuniárias, em consideração ao princípio da restitutio in integrum. A dispensa de servidor aprovado em concurso público, somente afeta a dignidade da pessoa humana, se o fato ocorreu em situação de constrangimento pessoal. Manutenção integral da sentença reexaminada. (201130111698, 108287, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/05/2012, Publicado em 30/05/2012)

Com efeito, verifico que não houve a instauração de processo administrativo para efetivar os princípios do contraditório e da ampla defesa à requerente, assim, gerando vício de ilegalidade e tornando todo o procedimento adotado pela municipalidade nulo de pleno direito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 162.405/ES, deliberou sobre o tema firmando o entendimento no sentido de que, ainda que a Administração Pública tenha o poder de anular seus próprios atos, de ofício, quando eivados de ilegalidade, deve, no entanto, examinar as circunstâncias e consequências, com observância de requisitos formais e de conteúdo.

Nesse compasso, é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇO DA NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORA PÚBLICA. NECESSIDADE DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. EFEITOS RETROATIVOS. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00 c.c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei nº 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concursos públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados até o início do citado prazo.

2. Conforme a jurisprudência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça, é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal.

3. A egrégia Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do MS nº 12.397/DF, da relatoria do i. Min. Arnaldo Esteves Lima, firmou a orientação no sentido de que "[...] na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido. (STJ. RMS nº 31.312/AM. Relatora Min. LAURITA VAZ. Julgado em 22/11/2011. Publicado no Dje de 1º/12/2011)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/99, o que não ocorreu no presente caso.

2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1090884/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 31/05/2010)

O caso sub judice, amolda-se, perfeitamente, à Súmula 20 do STF, in verbis:

SÚMULA Nº 20: É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Destarte, ainda que houvesse qualquer nulidade na nomeação da requerente, seria necessária a prévia instauração de procedimento administrativo com observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu. Ademais, destaca-se que o Poder Judiciário não invadiu esfera reservada à Administração Pública, visto que não adentrou na oportunidade e conveniência da convocação, nomeação e posse da requerente, mas tão somente, verificou que o ato perpetrado pela autoridade municipal está eivado de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser declarado nulo.

A propósito, pelo período em que ficou afastada do serviço público, de maneira indevida, deve o Município arcar com os pagamentos da remuneração da requerente, pois praticou ilegalidade patente, conforme exposto ao norte.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no princípio da restitutio in integrum, firmou jurisprudência no sentido de que o servidor público reintegrado tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e as vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento.

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE.

- A anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, tem como corolário a recomposição integral dos direitos do servidor demitido, em respeito ao princípio da restitutio in integrum.

- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1104582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 08/03/2010).

No mesmo sentido é o entendimento deste TJPA:

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS ATRASADOS. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O servidor reintegrado, em razão da anulação do ato de demissão, tem direito a recomposição integral de seus vencimentos, acrescidos de correção monetária e juros, além das promoções, contagem de tempo de serviço e vantagens pecuniárias, em consideração ao princípio da restitutio in integrum. 2. A dispensa de servidor aprovado em concurso público, somente afeta a dignidade da pessoa humana, se o fato ocorreu em situação de constrangimento pessoal. 3. Manutenção integral da sentença reexaminada. (2012.03397967-85, 108.287, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28-5-2012, Publicado em 30-5-2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO PROVIMENTO
, de acordo com a fundamentação lançada. Em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho a sentença inalterada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registrados no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022